Tribunal: STF
Processo: ARE 1388828
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI Nº 8.032, DE 29 DE JUNHO DE 2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LIMINAR MONOCRATICAMENTE DEFERIDA À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 105, §3º DO REGIMENTO INTERNO DESTE SODALÍCIO, A QUE SE BUSCA REFERENDO. Projeto de lei de iniciativa parlamentar, que instituiu gratuidade em transporte coletivo para apenados que recebam alvará de soltura ou livramento condicional de estabelecimentos prisionais com distância máxima de 300 quilômetros. Pressupostos autorizadores da cautelar pretendida, devidamente caracterizados diante da invasão de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual e da possibilidade de prejuízo grave e de difícil reparação aos cofres públicos. Ao alargar as hipóteses de concessão de gratuidade no acesso ao serviço público de transporte, o representado ensejou desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão do mencionado serviço. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO DIPLOMA LEGISLATIVO IMPUGNADO, REFERENDANDO A LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 61, § 1º, II, e; e 84, VI, a, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que prevê benefício tarifário no acesso a serviço público concedido. Nesse sentido, veja-se a ADI 2.733, Rel. Min. Eros Grau, cuja ementa transcrevo:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 



    1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 



    2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há fixação de honorários advocatícios.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator